Tribunal: TJMT
Processo: 1027861-08.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027861-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 006.888.831-76 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C.C PEDIDO DE DANO MORAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, § 14, DO CPC -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, a aplica no caso concreto.

II- Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbente que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027861-08.2018.8.11.0041 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: LEANDRO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
LEANDRO PEREIRA DE SIQUEIRA
, contra a sentença de ID nº 148246946 - págs. 1/8, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais nº 1027861-08.2018.8.11.0041, proposta em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente. Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixou a verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (setenta por cento) para cada litigante, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, sendo que o demandante ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

O apelante, em suas razões recursais de ID nº 148246947 - págs. 1/12, para: (I) que seja afastada a aplicação da condenação recíproca atraindo o Princípio da casualidade, condenando a recorrida a integralidade do ônus sucumbencial; (II) alternativamente, não sendo este o entendimento, que seja afastada a compensação de honorários advocatícios, ao passo que estão total contrariedade ao prequestionado artigo 85 § 14º, dando vigência ao artigo 85 do CPC, fazendo com que o
“vencido
” pague os honorários ao advogado do
“vencedor”
.

A apelada – Seguradora, em sede de contrarrazões recursais ID nº 148246955 - págs. 1/5, refuta
in totum
os argumentos do apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Exsurge dos autos que, o LEANDRO PEREIRA DE SIQUEIRA, ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT em razão de acidente de trânsito ocorrido em 22/07/2018 e em decorrência sofreu lesões físicas que ocasionaram invalidez permanente.

Concluída a instrução processual, sobreveio sentença de parcial provimento dos pedidos.

A apelante alega sucumbência mínima de sua parte já que o principal pedido do autor foi deferido.

O art. 86 do CPC determina que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste caso, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei nº 11.482/2007.

Por outro lado, como foi indeferida a condenação da ré em danos morais, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito.

Desse modo, é devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiu, devendo ser mantida a sentença.

Entretanto, forçoso é admitir, no caso em apreço, deve ser afastada a compensação de honorários tendo em vista tal determinação contrariarem o art. 85 § 14 do NCPC. E, ante a sucumbência recíproca, mantida em grau recursal, este valor deve ser pago por rata pelas partes, restando, entretanto, suspensa a exigibilidade em face do autor apelante, por força do prescrito no artigo 98, § 3º, do CPC e Lei 1.060/50.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 § 14 DO CPC – ATASTADA– PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

II - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

III - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

IV – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(N.U 1005623-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).

Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbente que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, apenas para afastar a compensação determinada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022